Tribunal: STF
Processo: Rcl 51651
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Márcia Aparecida Mesa da Silva e Valdecir Teodoro da Silva Júnior, em face de decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no processo nº 0005109-07.2012.8.26.0347, mediante a qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal (STF).

 2.	Os reclamantes narram que o TJSP reformou a sentença de primeiro grau, proferida em ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrente de acidente com vítima fatal, afastando a responsabilidade solidária de Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., empresa concessionária administradora da Rodovia Washington Luiz, sem observar sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

 3.	Mencionam a interposição de recursos especial e extraordinário, tendo sido negado seguimento a ambos, razão pela qual interpuseram os competentes agravos. Ocorre que o agravo em recurso especial foi conhecido, tendo sido determinada a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça. No entanto, negou-se seguimento ao agravo em recurso extraordinário, pelo que entendem usurpada a competência exclusiva desta Corte, de acordo com o disposto no art. 1.042, “caput” e § 4º, do Código de Processo Civil.

 4.	Discorrem sobre a responsabilidade objetiva da empresa concessionária, e alegam estarem evidenciados, na situação dos autos, o fato incontroverso e o nexo de causalidade.

 5.	Requerem o deferimento da medida liminar para suspender o processo nº 0005109-07.2012.8.26.0347. No mérito, buscam a procedência da medida, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário para julgamento desta Corte.

 6.	Os reclamantes afirmam que a ausência de preparo se deve à concessão dos benefícios da Justiça gratuita na origem (e-docs. 1, p. 11; e 4).

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Desde logo, consigno que, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o Presidente da Seção de Direito Privado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, com fundamento no Tema RG nº 130, estabelecido no julgamento do RE nº 591.874-RG/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26/08/2009, p. 18/12/2009. No entanto, essa decisão foi impugnada mediante agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, a autoridade reclamada dele não conheceu, ante ocorrência de erro grosseiro, uma vez cabível o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC (e-doc. 3, p. 1-5).

 10.	Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em consideração a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha de entendimento, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 51.912-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).

 11.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator